Tribunal: TJDFT
Processo: 0743773-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa. Direito de família. Agravo de instrumento. Divórcio litigioso com cumulação de pedidos de partilha, guarda, regulamentação de visitas e alimentos. Cumulação de pedidos admitida. Divórcio liminar indeferido. Alimentos provisórios mantidos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) indeferiu a cumulação de pedidos de divórcio, partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e alimentos e determinou o desmembramento em ações autônomas, (ii) indeferiu a decretação liminar do divórcio e (iii) fixou alimentos provisórios em dois salários mínimos mensais.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de pedidos de divórcio, partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e alimentos em uma única ação; (ii) estabelecer se é cabível a decretação liminar do divórcio sem prévia citação da parte contrária; e (iii) determinar se o valor dos alimentos provisórios fixados em dois salários mínimos é adequado ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O artigo 327, §2o, do CPC autoriza a cumulação de pedidos sujeitos a procedimentos diversos desde que empregado o procedimento comum, consagrando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a cumulação de pedidos de divórcio, partilha, guarda, visitas e alimentos por guardarem estreita relação entre si e decorrerem do mesmo contexto fático.
5. Conquanto se reconheça a natureza potestativa do direito ao divórcio, conferido constitucionalmente pela Emenda no 66/2010, sua decretação in limine, ante a vontade unilateral de um dos cônjuges, sem prévia citação da parte contrária, sujeita inexoravelmente ambos à mudança do estado civil, viola a razoabilidade e a proporcionalidade, impondo-se a observância do contraditório, como forma de se obstar o chamado divórcio impositivo.
6. À míngua de perigo de dano, imprescindível assegurar o contraditório e a ampla defesa para decretação do divórcio, revelando-se prudente aguardar a designação de audiência de mediação na origem.
7. A fixação de alimentos provisórios em dois salários mínimos mensais mostra-se razoável e proporcional nesta fase de cognição sumária, correspondendo a aproximadamente trinta por cento dos rendimentos médios indicados pelos elementos de provas indiciárias acostadas aos autos.
8. A majoração dos alimentos reclama elementos probatórios concretos, que podem ser produzidos no curso da instrução processual, demonstrando a real capacidade financeira do alimentante e as efetivas necessidades imediatas do alimentando, sem prejuízo de futura revisão.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente provido exclusivamente para admitir a cumulação de pedidos. Prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 327, §2o, e 1.694, §1o; CC, arts. 1.571, IV, 1.580 e 1.581; CF/1988, arts. 226, §6o, e 227; Lei no 5.478/68, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009669, 0711131-85.2025.8.07.0000, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025; Acórdão 1917544, 0722537-40.2024.8.07.0000, Relator Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; Acórdão 1870554, 0752117-52.2023.8.07.0000, Relatora Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024; Acórdão 2053733, 0729151-27.2025.8.07.0000, Relator Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025; Acórdão 2050303, 0723274-09.2025.8.07.0000, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/09/2025; Acórdão 1184539, 07040059120198070000, Relatora Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 03/07/2019; STJ, Súmula 197; CNJ, Provimento no 6/2019 e Recomendação no 36/2019.